Tribunal: TJBA
Processo: 8009909-51.2019.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8009909-51.2019.8.05.0000.1.EDCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: PAULO MARIO SANTOS DO SACRAMENTO

Advogado(s)
:
JAMME JESUS FREITAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

EMBARGOS COM FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, DO CPC.
PROTELATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MULTAS DO ART. 1.026, §§ 2.º E 3.º, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O Embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar questão de ordem pública acerca dos limites objetivos da coisa julgada. Ocorre que o julgado se manifestou sim sobre o tema, conforme transcrição.

2. O ente estatal diz que teria havido contradição quanto à admissão posterior do Embargado e quanto à obrigação de fazer frente ao limite temporal. Ocorre que a decisão embargada se manifestou, sem qualquer espécie de contradição.

3. Argumenta o Embargante que a decisão do colegiado deste Tribunal Pleno também não teria se manifestado acerca de sua tese de absorção. Novamente, não lhe assiste razão, tendo em vista que o órgão colegiado do Tribunal Pleno desta E. Corte de Justiça se manifestou adequadamente sobre a temática.

4. O não acolhimento dos argumentos formulados pelo ora Embargante configura tão somente discordância quanto ao que por ele alegado.
Assim, tem-se que a atenta leitura do decisum, por conseguinte, conduz à evidência de que, não ocorrendo nenhum dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, existe apenas, o propósito de desdobramento, via embargos de declaração, de rediscutir matéria já decidida, o que, evidentemente, é inadmissível por esta via recursal.

5. Segundo o disposto no art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual destinado a expungir do julgamento erro material, obscuridades, contradições, ou ainda suprir omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

6. Considerados meramente protelatórios os embargos, pode-se aplicar as multas do art. 1.026, §§ 2.º e 3.º, do CPC.

Embargos não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º
8009909-51.2019.8.05.0000.1.ED
,
em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA

e, como Embargado,
PAULO MARIO SANTOS DO SACRAMENT
O
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Plenária do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NÃO ACOLHER
os Embargos
de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2021.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11